Tribunal: TJMT
Processo: 1029644-06.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029644-06.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERIKA REGINA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 061.076.691-08 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator). Dr.Eduardo Calmon (1ºVogal). Dra. Jaqueline Cherulli. (2º vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1029644-06.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1029644-06.2024.8.11.0015

Recorrente:
Erika Regina Monteiro da Silva

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS E AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de que os documentos sistêmicos apresentados comprovariam a relação contratual entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há prova suficiente da relação contratual entre as partes para justificar a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; e

(ii) saber se há dano moral indenizável quando a inscrição indevida ocorre na presença de anotações preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato de adesão assinado ou de qualquer outro meio de prova que comprove a contratação afasta a legitimidade da cobrança. Telas sistêmicas e faturas, por serem documentos unilaterais, não se prestam à comprovação da relação jurídica.

Diante da falha na comprovação da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito.

A ausência de comprovação, pelo autor, de extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA relativos aos últimos cinco anos impede o reconhecimento dos danos morais, conforme CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A negativação, sem demonstração de potencialidade lesiva ou histórico atualizado de restrições, não gera automaticamente direito à indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, mantendo-se o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

Telas sistêmicas e faturas não são aptas, por si sós, a comprovar a contratação.

A ausência de prova da relação contratual impõe a declaração de inexistência do débito.

A ausência de comprovação do débito configura responsabilidade civil pela negativação indevida.

O reconhecimento de dano moral exige a demonstração de potencialidade lesiva e histórico atualizado de restrições dos últimos cinco anos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II, e 932, V, "a"; Lei n.º 9.099/95, artigo. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Conclusão n.º 5/1ª TR-TJMT, DJE 11.799, de 01.10.2024; TJMT, N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, DJE 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1029644-06.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1029644-06.2024.8.11.0015

Recorrente:
Erika Regina Monteiro da Silva

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Erika Regina Monteiro da Silva

.

Ação:
Declaratória de inexistência de obrigação cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Sinop/MT.

Sentença
(Id.

301273935
): julgou improcedentes os pleitos da inicial por entender que os documentos sistêmicos apresentados com a defesa comprovavam a existência de relação contratual entre as partes, condenou a recorrente ao pagamento do valor requerido em pedido contraposto e ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado
(Id.

301273936): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
301273944
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1029644-06.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1029644-06.2024.8.11.0015

Recorrente:
Erika Regina Monteiro da Silva

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação na qual a parte autora alega não possuir relação contratual com a parte recorrida e pretendeu a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 86,40 (oitenta e seis reais e quarenta centavos)
, negativado em 30/04/2022 e o recebimento de indenização por danos morais pela alegada negativação indevida.

Da narrativa dos fatos a parte consumidora alega não possuir relação contratual com a parte recorrida.

A recorrida sustenta que a negativação é lícita, pois teria sido contrata para prestar serviços de fornecimento de energia elétrica à parte consumidora.

A controvérsia se resume em analisar a existência de cobrança indevida de débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica, se é ilegítima ou abusiva, além da alegação de danos morais pela inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de inadimplência.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a concessionária de energia elétrica não apresentou contrato de adesão assinado pela autora, e nenhum outro meio de prova para comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos.

Registre-se que as telas sistêmicas, por si só, não são aptas a comprovar a origem do débito, de modo que devem estar acompanhadas de documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico. Conforme já acolhido pela Turma Recursal, tais documentos não são imprestáveis e podem ser considerados pelo julgador, tendo como parâmetro a análise de todo o conjunto probatório e a argumentação das partes.

No caso, não há nos autos a comprovação da efetiva contratação (contrato assinado devidamente, áudio com gravação etc.), somente foi juntada tela sistêmica, unilateral e isolada, não hábil a comprovar a relação jurídica existente entre as partes e a alegada inadimplência.

Logo, a requerida não de desincumbiu de comprovar o que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

[...]

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Sendo assim, deve ser reformada a sentença no que tange a declaração de inexistência do débito.

No que tange à pretensão indenizatória no presente caso, considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da autora relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.”

No mesmo sentido:

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 3-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos
.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Com isso, tendo em vista a ausência de demonstração por parte do consumidor da potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial decorrente da negativação em seu nome, isso em virtude da ausência dos extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” dos últimos 5 (cinco) anos, não há que se falar em danos morais.

Por essas razões, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela consumidora, para REFORMAR a sentença de primeiro grau,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do CPC,
DECLARAR
inexistente o débito objeto da demanda e determinar a retirada do nome da parte demandante dos órgãos de proteção ao crédito, indeferindo o pedido de danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios a serem impostos à parte recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025